Tribunal: TJMT
Processo: 1045666-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045666-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), SINEI MARINHO PEDROSO - CPF: 775.962.182-53 (PACIENTE), 5 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (IMPETRANTE), A. S. S. - CPF: 098.442.351-62 (VÍTIMA), L. D. S. C. - CPF: 116.114.421-84 (VÍTIMA), L. G. P. L. - CPF: 068.524.642-61 (VÍTIMA), P. G. D. S. V. (VÍTIMA), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), DENYS DE SOUSA BRITO - CPF: 620.507.673-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU O HABEAS CORPUS E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALICIAMENTO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa, com aliciamento de menores para atuação em facção criminosa. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de complexidade processual e irregularidade na exclusão de advogado constituído, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o alegado excesso de prazo na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal apto a
dar ensejo
a revogação da prisão preventiva; (
ii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante das alegações de ilegalidade e irregularidade defensiva.

III. Razões de decidir:

1.
A mera extrapolação de prazos processuais não configura, por si só, excesso de prazo, sendo necessário demonstrar a desídia estatal injustificada, o que não se verifica no caso em apreço, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de diligências requeridas.

2.
A gravidade concreta dos fatos, notadamente o aliciamento de menores no ambiente escolar para atuação em organização criminosa, justifica a imposição da prisão preventiva como meio idôneo para a garantia da ordem pública.

3.
A prisão preventiva foi periodicamente reavaliada, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, não havendo omissão ou ilegalidade no tocante à revisão da necessidade da medida.

4.
A alegação de exclusão indevida de advogado constituído não encontra respaldo nos autos, pois a autoridade processante adotou providências para assegurar a regular representação processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.

O excesso de prazo para formação da culpa não se caracteriza quando a demora é justificada pela complexidade do feito e pela ausência de desídia estatal. 2. A gravidade concreta dos fatos e o envolvimento do acusado em organização criminosa com aliciamento de menores justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta alegação de ilegalidade. 4. A adoção de medidas processuais regulares quanto à habilitação de advogados afasta vício de representação ou prejuízo à defesa
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 312, 313, I, e 316, parágrafo único, do CPP;
arts
. 33 e 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 2o, §§ 2o a 4o, da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; TJMT - N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024;

STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB; TJMT- N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Allisson
Araújo da Silva

em favor de

SINEI MARINHO PEDROSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
(MT) que
manteve
a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

artigos 2o, § 2o, § 3o e § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, e artigo 33,
caput,
c.c
. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006

Em suas razões, o impetrante aduz, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal devido ao excesso de prazo. Embora a investigação tenha sido concluída em maio de 2025, a denúncia só foi oferecida em agosto, após intervenção da defesa. Argumenta que o caso não possui complexidade para justificar tal demora, sendo o delito simples, com um único réu e sem apreensão de drogas. Além disso, destaca a exclusão indevida do advogado constituído, o que agravou a morosidade processual. Por fim, solicita a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
336521399, 336525356 e 336525357.

Liminar indeferida (Id.
336836859
).

Informações prestadas
pelo Juízo
a quo

(Id.
337573388
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
338548358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT)

manteve a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 2o, § 3o e § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, e artigo 33,
caput,
c.c
. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, justificando a medida nos seguintes termos:

IV - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO e/ou RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem. Em atenção ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei n
.
13.964/2019, que determina a revisão de ofício das prisões com mais de 90 (noventa) dias, bem como ante a Recomendação n 62/2020 do CNJ, que em seu artigo 4
o
, inciso I, alínea “c”, sugere aos Magistrados que reavaliem as prisões provisórias, priorizando-se “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”, procedo à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta ao acusado.

Em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado deve ser mantida (Id. 189028150), uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do(s) crime(s) e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencado no artigo 312 do Código de Processo Penal, por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Reexaminando a situação dos acusados perante a acusação que lhes recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência n
.
2025.82498, Depoimentos dos Policiais JOSE CARLOS DE SOUZA e ANTONIO DE JESUS AMORIM, Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.123277, dentre outros).

Ademais, não se desconhece que o ordenamento jurídico impõe prazos razoáveis para a tramitação dos processos penais envolvendo réus presos, em observância ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Todavia, malgrado o intervalo entre a prisão do réu e o oferecimento da denúncia, verifica-se que os fatos imputados ao
acusado
são de extrema gravidade, consistindo na prática dos crimes de tráfico de drogas e de integração a organização criminosa, condutas que, por sua própria natureza, demandam maior complexidade na apuração, sobretudo quando envolvem diligências diversas, bem como outros eventuais investigados.

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva:

(...).

Desta forma, a gravidade concreta dos delitos, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Outrossim, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, por si só, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...).

No mesmo sentido é o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulada pela defesa de
SINEI MARINHO PEDROSO
, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
(...). (Id. 336525357 – p.).

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por excesso de prazo, pois embora a investigação tenha sido concluída em maio de 2025, a denúncia somente foi oferecida em agosto, após provocação defensiva. Argumenta que não há complexidade apta a justificar a demora, tratando-se de imputação simples, com apenas um réu e sem apreensão de drogas. Aponta, ainda, a exclusão indevida do advogado constituído, o que teria contribuído para a morosidade. Ao final, requer a revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas menos gravosas.

Nesse contexto, para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao relaxamento da prisão preventiva, não basta o mero
decurso
de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...).
(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA. (...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC n
.
268.514/SP)
. “Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC n
.
171.691/GO). Ordem denegada. (N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus).

No caso em apreço, ao examinar o andamento processual e considerando a complexidade do caso, não identifico qualquer ilegalidade que autorize o acolhimento imediato da pretensão requerida, verifico que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar
que já houve o oferecimento de denúncia
,
seu respectivo recebimento pela autoridade apontada coatora
e abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação
.

Conforme narrado nos autos, a conduta atribuída ao paciente se insere em contexto de elevada gravidade e complexidade, pois envolve, em tese, tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção de menores, com a finalidade de aliciamento e filiação de adolescentes a facção criminosa, tudo supostamente praticado no ambiente escolar. Aponta-se que, à época, ele atuava como professor na Escola Estadual Mário Spinelli, sendo identificado como “Professor do CV”, e teria se valido dessa condição para exercer ascendência sobre alunos, inclusive autorizando adolescentes sob seu comando a aplicarem “salve” (suplício corporal) contra outros estudantes, além de intermediar o “cadastro” de menores como “lojistas” junto às lideranças do Comando Vermelho, para atuação na comercialização de entorpecentes em favor da organização.

Nesse cenário, consta que não houve desídia estatal, pois a apuração demandou diligências de maior complexidade, incluindo a extração de dados telemáticos, bem como a necessidade de produção de elementos de natureza especializada, a exemplo de relatório psicossocial d
os
adolescentes supostamente aliciados.

Além disso, em atenção às peculiaridades do caso concreto, entendo que, tratando-se de crime que envolve o aliciamento de menores para participação em organização criminosa, deve prevalecer a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não se admitindo que a análise se limite à mera somatória aritmética de prazos, especialmente para garantir a integridade das testemunhas menores e interromper as atividades da facção.

Diante desse quadro, não se configura excesso de prazo. A decisão impugnada contém fundamentação suficiente e idônea para a manutenção da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a segregação cautelar permanece amparada em elementos concretos, pois o magistrado de primeiro grau destacou a natureza e a gravidade específicas dos fatos, bem como a necessidade de desarticular a atuação de organização criminosa e interromper suas atividades, preservando, ainda, a integridade de testemunhas menores.

Nesse contexto, s
egundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade
delitiva
, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção
criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a
reiteração

criminosa
, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de
excesso
de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

Ademais, conforme consignado em sede liminar, verifico que a autoridade apontada como coatora vem seguindo corretamente a norma prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a qual determina que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, tendo realizado a reavaliação do paciente em período condizente com a norma processual penal, sendo a última revisão realizada em 25/09/2025, ou seja, antes do término do prazo fixado em lei.

Por fim, no que se refere à alegação de exclusão indevida de advogado constituído, a sequência dos atos processuais não revela irregularidade atribuível ao Estado.

Consta que os patronos Jean Carlos Pereira e Dayane
Karol
Moreira requereram habilitação em 11/04/2025. Posteriormente, em 07/07/2025, os advogados
Cirillo
Gonzaga de Almeida e Allison Araújo da Silva também postularam habilitação, providência que foi prontamente atendida.

Após o recebimento da denúncia e a manutenção da prisão preventiva, o réu, em 10/10/2025, declarou que desejava ser assistido pela Defensoria Pública. Intimada para apresentação de resposta à acusação, a própria Defensoria registrou a existência de patronos anteriormente constituídos e requereu a intimação deles, providência que foi imediatamente determinada pelo Juízo de origem.

Nesse cenário, não há falar em desídia, equívoco estatal ou constrangimento ilegal. O que se verifica é a adoção de medidas compatíveis com a manifestação expressa do acusado quanto à sua representação processual, com a preservação da ampla defesa e do contraditório.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Sinei
Marinho
Pedroso
,

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026